Tribunal: TJBA
Processo: 8036976-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036976-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: LUCAS NOGUEIRA MANOEL e outros

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO DE SOUZA NOGUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM POUCOS BENEFICIÁRIOS. “FALSO COLETIVO”. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a natureza de “falso coletivo” de contrato de plano de saúde firmado pelos autores, determinando sua equiparação a plano individual/familiar e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato coletivo com apenas dois beneficiários pode ser rescindido unilateralmente pela operadora de saúde; e (ii) estabelecer se a rescisão indevida do plano configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, nos termos do art. 5º, XXXII, da CF e da Súmula nº 608 do STJ, ressalvados apenas os planos de autogestão.

A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 13, parágrafo único, inciso II, veda a rescisão unilateral imotivada de contratos individuais ou familiares, mas não estende tal proibição, em regra, aos planos coletivos.

Todavia, os chamados planos “falsos coletivos” — com reduzido número de beneficiários e ausência de real coletividade — devem ser equiparados aos planos individuais, pois carecem do elemento essencial da coletividade e revelam a vulnerabilidade do consumidor.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a inaplicabilidade da rescisão unilateral a esses contratos de “falsa coletivização”, impondo sua equiparação aos planos individuais e familiares (AgInt nos EDcl no AREsp n. 516.516/RJ; REsp n. 1.976.695/SP).

A rescisão indevida do contrato de plano de saúde em momento de necessidade médica constitui dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do abalo, pois o sofrimento decorre diretamente da conduta ilícita da operadora.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 2º, 3º e 6º; CC/2002, art. 206, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 516.516/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 24.05.2016, DJe 10.06.2016; STJ, REsp n. 1.976.695/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, 3ª T., j. 25.08.2025, DJEN 28.08.2025; STJ, AREsp n. 2.979.956/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 15.09.2025, DJEN 22.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8036976-12.2024
.8.05.0001, sendo Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e Apelada
LUCAS NOGUEIRA MANOEL e LARISSA CARDOSO DE SOUZA NOGUEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM NEGAR
Provimento
à Apelação, nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06